Tribunal: STF
Processo: Rcl 62019
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Caxias-MA, contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo º 0016046-36.2021.5.16.0009), que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 16/4/2020, DJe de 1º/7/2020) ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo verbas trabalhistas de empregado público.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A decisão reclamada foi proferida em Reclamação Trabalhista nº 0016046-36.2021.5.16.0009 ajuizada na Vara Federal do Trabalho de Caxias-MA, por LAIS GOMES DE SOUSA em face do Município de Caxias-MA. 



    Naquela ação de origem, a autora alega que laborou para o Município de Caixas na função de técnica de enfermagem, sendo demitida sem ter recebido os últimos dois meses e ainda os depósitos do FGTS devidos. 



    Dentre outras matérias de defesa, o Município de Caxias-MA alegou, desde logo, a incompetência absoluta da Justiça Federal do Trabalho, tendo em vista o disposto no art. 114 da CF/88 e, sobretudo, a decisão tomada pelo STF na ADI 3395/DF, bem como que se tratar de servidora contratada por contratos temporários de vigência, e nestas hipóteses, já está pacificado o entendimento que a competência para julgar estas demandas é da Justiça Comum Estadual, pois sujeita a relação jurídica estatutária, dada a sua contratação temporária. 



    Em sentença, o Magistrado julgou procedente em parte a demanda, afastando a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, declarado ainda a nulidade do contrato de trabalho, consoante parte dispositiva a seguir:



    [...] 



    Irresignado com o teor desta Sentença, a parte autora interpôs recurso ordinário em que a 2ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região negou provimento, rejeitando a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, prolatando Acórdão com a seguinte ementa: 



    [...]



    Nobre Julgadores, tendo em vista a trabalhadora afirmar que prestava serviços em órgão da Administração Direta Municipal, deve submeter-se ao regime jurídico único de que tratam as Constituições Federal e Estadual, tudo por força do disposto no texto primitivo do art. 39 da CF, não cabendo a aplicação do regime celetista à relação contratual. 



    A Carta Magna ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho limitou-a a questões entre empregados e empregadores [art. 114, I], remetendo à Justiça Comum dos Estados a solução dos dissídios entre estes e seus servidores públicos. Em razão da delimitação contida naquele artigo, o Juízo Trabalhista carece de competência para julgar dissídios individuais e coletivos dos servidores públicos civis versus Administração Pública.



    Nesse ponto, urge ressaltar a interpretação conferida pelo STF ao disposto no art. 114, I, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 45/2004, nos termos da decisão liminar proferida pelo Min. NELSON JOBIM nos autos da ADI 3.395-6, suspendendo ‘toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a ‘... apreciação ... de causas que ... sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’



    [...]



    Com efeito, o entendimento adotado pelo TRT-16 desrespeita a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3395, posto que não pertence à Justiça Trabalhista, o prévio exame de questões relativas aos elementos essenciais ao ato administrativo, ou seja, não cabe à Justiça do Trabalho o exame da existência, da validade e da eficácia de contratação levada a efeito por ente público com o escopo de enquadrá-la no regime da CLT, posto que, antes de se tratar de questão trabalhista, discussão está inserida no campo do direito administrativo.” 



     



    Ao final, requer que seja “julgada procedente a reclamação, cassando a decisão reclamada, conforme disposto no art. 161, III, do Regimento Interno do STF c/c art. 992 do CPC, a fim de que, anulados os atos decisórios em virtude da flagrante incompetência absoluta da Justiça Laboral, sejam os autos da mencionada Reclamação Trabalhista remetidos à Justiça Comum Estadual, para processamento e julgamento”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020). 



    No caso, assiste razão à parte reclamante. Verifica-se que Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, por acórdão proferido em 2/5/2023, considerou a competência da Justiça do Trabalho sob os seguintes fundamentos (Doc. 7, fls. 3-4):



    “Preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho 



    Em suas razões recursais, suscita o Município reclamado a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, ao argumento de que a relação existente entre as partes era de natureza jurídico-administrativa (contrato temporário), conforme entendimento do STF esposado no julgamento da ADI 3.395-6/DF. 



    Contudo, sem razão o recorrente. 



    De fato, restou evidenciado nos autos que a contratação da reclamante pelo ente público se deu após a promulgação da CF/88, sem prévia aprovação em concurso público, fato que atrai a competência desta Justiça para apreciar o feito. 



    Nesse sentido, como resultado do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0003300-13.2014.5.16.0000, este Tribunal Regional do Trabalho editou, através da Resolução Administrativa nº 060 de 07/03/2016, ratificada pela Resolução Administrativa nº 79 de 29/03/2017, a Súmula nº 1, com o seguinte teor: 



    ‘JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. CONTRATO NULO. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988’. 



    Ademais, a decisão do STF resultante do julgamento da ADI nº 3.395-6 /DF, na qual o recorrente sustenta sua defesa, não alcança todo e qualquer contrato celebrado pelos entes públicos, mas somente aqueles celebrados regularmente, com estrita obediência à lei posta. Estes sim, são da competência da Justiça Comum. Os demais, constatada a irregularidade e consequente nulidade, são demandados perante a Justiça do Trabalho, como na hipótese dos autos, em que resta incontroversa a nulidade contratual, uma vez que a admissão da reclamante se deu após a promulgação da CF/88, sem a prévia aprovação em concurso público, não restando, ainda, caracterizado que a contratação se efetivou por necessidade temporária de excepcional interesse público, vez que a parte ré não logrou comprovar a tese de contratação temporária, a qual demandaria lei específica e a finalidade de atender a situação de excepcional interesse público, ainda mais considerando o período de duração do contrato, que perdurou por quatro anos, deixando entrever a simulação do caráter excepcional, perenizando o que deveria ser temporário e revelando a prestação de serviços de forma permanente, não se enquadrando na exceção prevista no art. 37, IX, da CF.”



    Como se observa, manteve-se a premissa equivocada para assentar a competência da Justiça Laboral, consubstanciada na argumentação de que “A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública”.



    Contudo, acerca da validade da contratação, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido, cito precedentes proferidos tanto pelo Tribunal Pleno quanto por ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURELIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010; Rcl 37.826 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 15/4/2020; Rcl 30.111 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 2/10/2018; Rcl. 33.691 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, julgado em 15/5/2020; Rcl 40.106 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, julgado em 12/05/2021.



    Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 32.883, de minha relatoria, DJe de 11/2/1019; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7.889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente